Tribunal: TJSP
Processo: 1022405-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento de voo, com um atraso de 35 horas até o novo embarque – Procedência, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, além das verbas de sucumbência – Apelo do autor, postulando a majoração da verba indenizatória – Admissibilidade –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento de voo, com um atraso de 35 horas até o novo embarque – Procedência, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, além das verbas de sucumbência – Apelo do autor, postulando a majoração da verba indenizatória – Admissibilidade – Falha na prestação do serviços – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 CDC), afastando alegações de caso fortuito ou força maior – Dano moral evidente – Indenização da autora majorada para R$10.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente a minimizar os danos causados à parte, sem importar no enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora – Aplicação da Súmula 326 do C. STJ – Sentença modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022405-09.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOTAN
MAYO, é apelada SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-09.2020.8.26.0100 -Voto no 22406 DG
2
Voto no 22406
Apelação no 1022405-09.2020.8.26.0100
Apelante: Dotan Mayo
Apelada: Societé Air France Air France
Comarca: São Paulo 41a Vara Cível do Foro Central
Juiz sentenciante: Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
Transporte aéreo
Cancelamento de
voo, com um atraso de 35 horas até o novo
embarque
Procedência, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$2.000,00, acrescido de juros de mora
e
correção monetária, além das verbas de
sucumbência
Apelo do autor, postulando a
majoração
da
verba
indenizatória

Admissibilidade Falha na prestação do serviços
Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 CDC),
afastando alegações de caso fortuito ou força
maior
Dano moral evidente
Indenização da
autora majorada para R$10.000,00, quantia que
se mostra adequada e suficiente a minimizar os danos
causados à parte, sem importar no enriquecimento sem
causa, além de evitar a reiteração da conduta lesiva
por parte da ofensora Aplicação da Súmula 326 do
C. STJ
Sentença modificada
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 255/261, que julgou procedente ação de indenização, fundada
em cancelamento de voo, que DOTAN MAYO ajuizou em face de
SOCIETÉ AIR FRANCE, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil
reais), corrigida pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir da
sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de danos materiais
no valor de R$383,30, atualizado a partir do efetivo prejuízo, com
incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. A
ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-09.2020.8.26.0100 -Voto no 22406 DG
3
Apela o autor postulando, em síntese, a majoração
da indenização por danos morais concedida. Ressalta que ocorreu
cancelamento de seu voo, sofrendo atraso de 34 horas. A situação foi
extremamente grave, sobretudo porque o autor não recebeu assistência
adequada, tendo de perambular de um lado ao outro do aeroporto atrás
de informações, sem dominar o idioma local e sem a ajuda de qualquer
preposto da Air France, tendo enfrentado diversas e prolongadas filas.
O autor ainda ficou por bom tempo esperando o traslado prometido
pela Air France fora do aeroporto, em gélida temperatura, mas o
transporte não chegou e o autor precisou providenciar traslado às suas
expensas. Afirma que ainda teve de passar por toda essa situação sem
suas bagagens, que não foram devolvidas pela companhia aérea, o que
significa que não pôde sequer fazer uma troca de roupa e ficou
desprovido de itens de higiene e de remédios de uso contínuo. Assim,
de rigor a majoração da indenização por danos morais para o importe
de R$ 12.000,00, valor este que se mostra adequado para reparar os
danos morais sofridos, além de atender o caráter pedagógico e
reparatório da indenização, evitando-se, assim, novos casos semelhantes.
Com as contrarrazões (fls. 283/293), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, fundada
em cancelamento de voo.
Relata o autor que ao retornar de uma viagem de trabalho
para a Europa, trecho Barcelona - Paris - São Paulo, quando chegou a Paris, sofreu o
cancelamento de seu voo, tendo uma espera de 35 horas até o novo embarque.
Ademais, a ré não prestou assistência adequada, tendo o passageiro de perambular de
um lado ao outro do aeroporto atrás de informações, sem dominar o idioma local e
sem ajuda de qualquer preposto da Air France, tendo enfrentado diversas e
prolongadas filas. O autor ainda ficou por bom tempo esperando fora do aeroporto o
traslado prometido pela Air France até um hotel, em gélida temperatura, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-09.2020.8.26.0100 -Voto no 22406 DG
4
transporte não chegou e o autor precisou providenciar traslado às suas expensas. Não
fosse suficiente, o autor ainda teve de passar por todo esse período sem suas
bagagens que não foram devolvidas pela companhia aérea, o que significa que não
pôde, portanto, sequer fazer uma troca de roupa e ficou desprovido de itens de
higiene e de remédios de uso contínuo.
Citada, a requerida contestou o feito, sobrevindo sentença de
procedência da demanda, ora objeto deste apelo, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), decisão ora
recorrida pelo autor, que busca a majoração da indenização.
O recurso merece ser acolhido.
Isso porque, mostrou-se incontroverso o cancelamento do
voo, por parte da companhia aérea, bem como a falta de prestação de auxílio ao
autor, que permaneceu, desprovido de suas malas, por período de 35hs até ser
realocado em outro voo.
Tal ocorrência denota falha na prestação dos serviços,
gerando consequentemente aborrecimentos e constrangimentos aos passageiros que
suplantam o mero aborrecimento.
É certo que a ré tem responsabilidade objetiva na prestação
de seus serviços (art. 14 do CDC), não havendo que se falar que o evento derivou de
caso fortuito ou de força maior.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS
MORAIS.
ATRASO
DE
VOO.
PASSAGEIRO
DESAMPARADO.
PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha
no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor lesado,
independentemente da causa originária do atraso (g.n).
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e
a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude
do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-09.2020.8.26.0100 -Voto no 22406 DG
5
3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).
Pretende o autor majorar a indenização por danos morais,
fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pugnando pelo valor de R$ 12.000,00 (dez
mil reais).
É certo que, na fixação do dano moral, recomenda a
doutrina que o Juiz atente para as condições das partes, de modo a
possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo
sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao
ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a
influenciá-lo a não mais repetir seu comportamento.
Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e
moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor
como instrumento de captação de vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir
ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevada,
de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade
compensatória.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Alberto Bittar: “A
indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao
lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses
em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta,
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve,
pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do
patrimônio do lesante”.
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio da
causadora do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e reparatório da
indenização, bem como o momento financeiro delicado em que todas as empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-09.2020.8.26.0100 -Voto no 22406 DG
6
aéreas vivem, considerando-se a pandemia pela Covid-19, que impediu a realização
normal dos trabalhos aéreos, entendo que a fixação dos danos morais deva ser
majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada e
suficiente para minimizar os danos causados, sem importar no enriquecimento sem
causa do autor, bem como serve para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte
da ofensora/ré.
Tal quantia deverá ser acrescida de correção monetária a
partir da publicação desta decisão, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Ressalte-se que a fixação de indenização em valor inferior ao
postulado não implica em sucumbência recíproca (Súmula 326 do C. STJ).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos deste julgado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator